Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709491-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SHAKESPEARE SANTANA BANDEIRA, SHEYLA MARTINS BORGES BRANCO, SHIRLENE FERREIRA PIRES, SHIRLEY APARECIDA DE JESUS SILVA, SHIRLEY DO COUTO, SHIRLEY KATIA DIAS, SHIRLEY MARIA DOS SANTOS, SHIRLEY ALVES DE SOUZA, SHIRLEY SUELI GOMES, SHIRLEY XAVIER DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 12:53:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora